Tribunal: STF
Processo: RE 76781
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
Adicional ao frete para renovação da Marinha Marcante. Não é taxa nem imposto, porém contribuição parafiscal, estabelecida com fundamento no art. 21, § 2º, I e art. 163 e parágrafo único da Constituição (Emenda nº 1).
Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar a segurança.